Tribunal: STF
Processo: ARE 1535322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.